Tribunal: TJDFT
Processo: 0000065-38.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. CÓDIGO PENAL. LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO CONTRA EX-COMPANHEIRA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. PENA. IMPÕE-SE A REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas materialidade e a autoria de crimes de ameaça, de contravenção penal de vias de fato e de crime de violação de domicílio, todos praticados contra companheira em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, impõe-se a manutenção da sentença condenatória, postulado do Estado de reprovação a condutas delituosas.
2. Tem-se adotado a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de aumentar a pena-base da fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância judicial desfavorável, desde que as condutas não se mostrarem extraordinárias.
3. Dado parcial provimento ao recurso.